Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007016-10.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CONDOMÍNIO BELO HORIZONTE, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., BANCO PINE S.A. E PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
RECORRIDOS: ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por CONDOMINIO BELO HORIZONTE (id 70159964), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. (id 70247985), BANCO PINE S.A. (id 70968480) e PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (id 71338958), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 52548998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
‘(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão ‘principal estabelecimento do devedor’ constante da mencionada norma, afirmando ser ‘o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'.’ (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002 ) . (...)” (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007016-10.2020.8.11.0000, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/07/2020, p. 05/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 53610958), estes foram rejeitados no acórdão id 67723471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, em face da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo a quo, determinando a remessa dos autos da Ação de Recuperação Judicial ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, para ser apensado ao pedido de falência remetido sob o no 0051474- 45.2016.811.0100.
A Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de reconhecer o Juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário. (id 52548998 - p. 9)
Os Recorrentes CONDOMÍNIO BELO HORIZONTE E GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. alegam violação aos artigos 11, 489, § 1o, III a VI, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso.
O BANCO PINE S.A., por sua vez, aduz que a alegação de que o fato de a sede das sociedades ter sido alterada às vésperas da Recuperação Judicial confirma um intuito fraudatório que parece motivar o processo em alguns aspectos, o que não foi analisado pelo órgão julgador, caracterizando, assim, afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Já a PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. assevera que “a questão de que o estabelecimento comercial sediado na cidade de Cuiabá das ora Recorridas não ser o principal; bem como o fato da existência de pedido de falência já distribuído na Comarca de São Paulo/SP, sequer foram analisados pelo E. TJMT, quando do julgamento do recurso de agravo e dos embargos de declaração”, em clara afronta aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Todos os Recorrentes suscitaram afronta ao artigo 3o da Lei n. 11.101/2005, porquanto o foro competente para julgar e processar Recuperação Judicial, é aquele em que as Recuperandas possuem maior estabelecimento comercial.
Asseveram que “São Paulo/SP é a cidade onde se concentra o maior volume de negócios, o maior número de funcionários, consumidores e fornecedores, onde o principal administrador do Grupo Colombo reside, de forma que a comarca materializa perfeitamente os conceitos jurisprudenciais e doutrinários que concebem o conceito de ‘principal estabelecimento’.”
Apontam contrariedade ao artigo 6o, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que a distribuição de Recuperação Judicial de um grupo, previne o Juízo primevo para todo e qualquer pedido neste sentido que seja feito pelo mesmo grupo de devedores.
O CONDOMINIO BELO HORIZONTE e a GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. afirmam ter havido ofensa ao artigo 59 do CPC, pois a competência do juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP é manifesta pela atração da prevenção do juízo falimentar, devendo ser mantida incólume a disposição exarada pelo Juízo a quo sobre este mérito.
Asseveram, ainda que “a Recomendação n.o 57, de 22 de outubro de 2019 do CNJ determina que a admissão do processamento e dos efeitos da Recuperação Judicial suspenda as ações, desde que verificada a completude e regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, o que não ocorreu no caso em tela”.
Recursos tempestivos (id 70294988, 71326452 e 71415533) e preparados (id 70303962, 70360470, 71330477 e 71432956).
Contrarrazões no id 75177477, 75177482, 75177485 e 75177487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Neste ponto, embora tenham alegado violação aos artigos 11, 489, § 1o, III, a VI, e § 2o, do CPC, os Recorrentes CONDOMINIO BELO HORIZONTE e a GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, o BANCO PINE S.A. aduz que o fato de a sede das sociedades ter sido alterada às vésperas da Recuperação Judicial confirma um intuito fraudatório que parece motivar o processo em alguns aspectos, o que não foi analisado pelo órgão julgador, caracterizando, assim, afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
No entanto, a referida questão não foi decidida no aresto ora recorrido, tendo sido alegada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal, e, consequentemente, falta de prequestionamento.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ILEGALIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. VALOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência e impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1710540/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).
Já a PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. assevera que “a questão de que o estabelecimento comercial sediado na cidade de Cuiabá das ora Recorridas não ser o principal; bem como o fato da existência de pedido de falência já distribuído na Comarca de São Paulo/SP, sequer foram analisados pelo E. TJMT, quando do julgamento do recurso de agravo e dos embargos de declaração”, em clara afronta aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.
Além disso, restou devidamente consignado no acórdão que para a melhor doutrina e jurisprudência, o estabelecimento principal da empresa em recuperação judicial é aquele onde a sua atividade se mantém centralizada, ou seja, onde está o centro vital de decisões.
Desta forma, conforme restou devidamente consignado no Relatório de Constatação Prévia emitido pelo Administrado Judicial, o maior número de empresas que formam o Grupo Colombo, possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT.
Portanto, demonstrado que nessa capital se localiza a concentração dos atos decisórios, emanados por seus administradores, imperioso o reconhecimento de que a competência para processar e julgar a recuperação judicial das empresas seja a comarca de Cuiabá/MT.
Do mesmo modo, não há que se falar em obscuridade no acórdão embargado, no que tange ao argumento de suposta prevenção do processo autuado na Comarca de São Paulo.
Conforme muito bem exposto no voto condutor, o Feito no 1058981- 40.2016.826.0100 que tramita na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, refere-se de uma Recuperação Extrajudicial, (Id no 39639461), que nos termos do artigo 6, §8o da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção”. (id 67723471 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que “São Paulo/SP é a cidade onde se concentra o maior volume de negócios, o maior número de funcionários, consumidores e fornecedores, onde o principal administrador do Grupo Colombo reside, de forma que a comarca materializa perfeitamente os conceitos jurisprudenciais e doutrinários que concebem o conceito de ‘principal estabelecimento’.”
Asseveram que a distribuição de Recuperação Judicial de um grupo, previne o Juízo primevo para todo e qualquer pedido neste sentido que seja feito pelo mesmo grupo de devedores.
No acórdão impugnado ficou consignado que “a Lei 11.105/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece a competência ao juízo no local do principal estabelecimento do devedor. Vejamos o que dispõe expressamente seu artigo 3o (...)”. (id 52548998 - Pág. 3)
Em seguida, concluiu-se que “(...) naturalmente uma empresa de grande porte como o do grupo recuperando, tenha estrutura administrativa em outro ponto do Brasil, tal como São Paulo, para facilitar os seus atos administrativos e fiscalizatórios. Entretanto, como mencionado o principal estabelecimento, não é aquele onde se concentra o maior número de lojas, mas do local em que forma o centro vital das principais atividades do devedor”. (id 52548998 - p. 6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. FORO COMPETENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que o Juízo competente para processar e julgar pedido de falência deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa, segundo o conceito de ‘principal estabelecimento do devedor’ previsto no artigo 3o da Lei 11.101/2005, 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no CC 172.719/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 3o, e 6o, § 8o, da Lei n. 11.101/2005, e artigo 59 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Assim, considerando que a Recomendação n.o 57, de 22 de outubro de 2019 do CNJ consiste em norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. SÚMULA 190/STJ. AFIRMADA CONTRARIEDADE A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÁTER INFRALEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE LEI INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. ‘Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça’ (Súmula 190/STJ).
3. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como ‘lei federal’, a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1748239/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento aos Recursos Especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.